Tribunal: TJPA
Processo: 0804215-87.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804215-87.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: PARISIENSE INCORPORADORA LTDA, PDG INCORPORADORA, CONSTRUTORA, URBANIZADORA E CORRETORA LTDA

AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AAGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 0804215-87.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8542754

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida, de sorte que, questões específicas relativas a ETE portátil, não foram trazidas por ocasião da petição de Agravo de Instrumento, mas somente no Agravo Interno que, em razão de o feito encontrar-se devidamente instruído, sua análise foi considerada prejudicada.

3.

Desse modo, ainda que o mencionado recurso fosse levado a julgamento, tais argumentos não poderiam ser analisados, uma vez que, como se sabe, é vedada a inovação por ocasião da interposição de Agravo Interno.

4.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

5.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como
embargante PARISIENSE INCORPORADORA LTDA
e Embargados
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA
e do V. Acórdão ID Nº.
8542754.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AAGRAVO DE INSTRUMENTO
N. 0804215-87.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: PARISIENSE INCORPORADORA LTDA

EMBARGADO: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID N. 8542754

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

PARISIENSE INCORPORADORA LTDA (ID 8675244),
em face de
CONDOMINIO DO RESIDENCIAL VILLE AMETISTA,
e do
V. Acórdão ID Nº.
8542754
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO – MÉRITO - PROBLEMAS ESTRUTURAIS NO CONDOMÍNIO – PROBABILIDADE DO DIREITO VINDICADO PELO CONDOMÍNIO AGRAVADO – PERIGO DE DANO INVERSO – SITUAÇÃO DE PERIGO IMINENTE -
– FIXAÇÃO DE MULTA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE - VALOR QUE ENCONTRA-SE DENTRO DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso ao não analisar as questões relacionadas a ETE portátil, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme prescreve o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Em contrarrazões (ID 8747284), o recorrido pugna pela manutenção do julgado e desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Negou Provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo na íntegra a decisão agravada que deferiu o pedido liminar pleiteada na inicial, para determinar que as requeridas providenciassem, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da citação/intimação, a locação e instalação de uma ETE portátil e das telas e/ou andaimes de proteção, a fim de evitar a queda das pastilhas no chão, enquanto perdurar a situação de perigo iminente, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, por dia de descumprimento, até o limite do valor atribuída a causa, sem prejuízo de outras sanções civis e criminais, inclusive.

Insurge-se a empresa agravante contra o julgado atacado, sob o argumento de que este teria sido omisso ao deixar de analisar as questões relacionadas a ETE portátil, não enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, conforme prescreve o art. 489, § 1º, IV, do CPC.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de Agravo de Instrumento fora analisada de forma detida, de sorte que, questões específicas relativas a ETE portátil, não foram trazidas por ocasião da petição de Agravo de Instrumento, mas somente no Agravo Interno que, em razão de o feito encontrar-se devidamente instruído, sua análise foi considerada prejudicada.

Desse modo, ainda que o mencionado recurso fosse levado a julgamento, tais argumentos não poderiam ser analisados, uma vez que, como se sabe, é vedada a inovação por ocasião da interposição de Agravo Interno.

É o entendimento:

AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ART. 543-C, §7º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO CONTRÁRIO À TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (RESP 1.183.474/DF - TEMA 511/STJ). INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO AO ARGUMENTO DE VIOLAÇÃO À TESE DEFINIDA NO RESP 1.551.488/MS - TEMA 943/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não se admite a inovação recursal em sede de agravo interno. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Recurso não provido. (2019.03752150-22, 208.052, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2019-08-21, Publicado em 2019-09-13)

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Ora, pelo que se denota, se mostra notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de Agravo de Instrumento, o que vedado em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 28/04/2022